Tribunal: TJSP
Processo: 1501012-66.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Tráfico – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – relatos dos policiais uníssonos, demonstrando que o réu praticava o narcotráfico no local.
Cabível o redutor do tráfico privilegiado na proporção de 2/3 (dois terços) – quantidade diminuta de uma única substância entorpecente – Eventual existência de registro de atos infracionais não denota a alegada

Ementa:
Tráfico – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – relatos dos policiais uníssonos, demonstrando que o réu praticava o narcotráfico no local.
Cabível o redutor do tráfico privilegiado na proporção de 2/3 (dois terços) – quantidade diminuta de uma única substância entorpecente – Eventual existência de registro de atos infracionais não denota a alegada habitualidade delitiva.
A substituição da pena deve ser mantida diante do preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal.
Improvimento do recurso do parquet e atendimento ao reclamo da Defesa.